Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722880-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO AFFEMG DE ASSISTENCIA E SAUDE - FUNDAFFEMG AGRAVADO: WAGNER WASHINGTON NICACIO LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE – FUNDAFFEMG contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0716459-90.2025.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento ERDAFITINIBE ao autor. Instada a se manifestar quanto a tempestividade do recurso, sobreveio petição de ID 73078924. Vieram os autos conclusos. Decido. Infere-se dos autos de origem que a tutela de urgência, objeto da insurgência recursal, foi deferida nos autos de origem em 30/03/2025 (ID 30963919), e a parte ré, ora agravante, dela intimada no dia 02/04/2025 (quarta-feira), portanto, iniciou-se o prazo no dia 03/04/2025 (quinta-feira), e teria terminado em 29/04/2025 (terça-feira). O presente recurso, contudo, somente foi interposto em 09/06/2025, portanto, intempestivamente. Como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por intempestividade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator